Tribunal: STF
Processo: RE 1516324
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 72, p. 4):



    “Administrativo e Processual Civil. Supressão do reajuste de 84,32%. Servidores públicos não possuem direito adquirido à manutenção do reajuste de 84,32%, decorrente do IPC de março (e-STJ Fl.253) Documento recebido eletronicamente da origem de 1990 e reconhecido por decisão transitada em julgado da Justiça do Trabalho, tendo em vista que tal vantagem tem como termo final a data do advento da Lei 8.112/1990, que promoveu a transposição do regime celetista para o regime estatutário. Não restituição ao erário. Recebimento dos valores de boa-fé. Precedente do STJ. Apelo improvido.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 80). 



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput, XXXVI; 37, XV, § 5º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 87, pp. 5-7):



    “A preocupação do legislador constituinte ao estabelecer no art. 5º, XXXVI que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada" foi justamente de pôr a coisa julgada a salvo dos efeitos de lei nova que contemplasse regra diversa de normatização da relação jurídica objeto de decisão judicial não mais sujeita a recurso, como uma garantia dos jurisdicionados.



    (...) 



    A formula é de extrema simplicidade, porém, ao que parece, foi ignorada completamente em 2005, quando do julgamento pelo Tribunal do mandado de segurança nº 2005.30.00.001413-6, e tem sido ignorada no presente caso. A INCORPORAÇÃO DE UMA VANTAGEM, SEJA QUAL FOR, POR MEIO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, não pode ser modificada por ato administrativo.



    (...)



    O inciso XXXVI do art. 5º da CF/88 apenas protegeu o teor da coisa julgada contra uma modificação legislativa que afetasse o fundamento da decisão transitada em julgado. Não impediu, por conseguinte, a modificação do instituto da coisa julgada, como nos casos em que se permite a sua desconstituição.



    Querendo a administração promover a supressão da verba incorporada a remuneração da recorrente por força de decisão judicial transitada em julgado, deve a mesma ajuizar ação própria para tanto, no qual deverá ser garantido o devido processo legal, a efetividade da prestação jurisdicional, a ampla defesa e o contraditório, garantias constitucionais todas violadas pelo acórdão recorrido, vez que justifica e ratifica o ato ilegal da administração de suprimir a vantagem por meio de um mero ato administrativo.



    (...) 



    Assim, repita-se, QUERENDO A ADMINISTRAÇÃO PROMOVER A SUPRESSÃO DA VERBA INCORPORADA A REMUNERAÇÃO DA RECORRENTE POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, QUE O FAÇA DA MANEIRA LEGALMENTE, utilizando instrumentos previstos em Lei, ou seja, por meio da ação revisional, garantindo o devido processo legal, e seus consectários, sobretudo o contraditório e a ampla defesa.”



Alega-se, ainda, que (eDOC 87, pp. 8-10):



    “Quanto a esta flagrante violação, deve-se levar em consideração primeiro que, a vantagem aqui discutida foi incorporada a remuneração por sentença transitada em julgado. Logicamente, suprimir o percentual de 84,32% da remuneração da recorrente não é apenas cortar vantagem indevida, e sim reduzir consideravelmente sua remuneração.



    (...)



    Em que pese esta corte suprema ter consolidado entendimento no sentido de que inexiste direito adquirido à forma como é composta a remuneração, é pacífico que é assegurado ao servidor público a irredutibilidade do valor global da mesma, razão pela qual não pode ser suprimido o pagamento de gratificação já incorporada à remuneração dos servidores sem que outra vantagem ou aumento seja implementado para garantir o valor global já atingido pela remuneração de tais servidores.



    (...)



    O v. acordão também deixou de aplicar a norma enunciada no art. 37, § 5º, da CF. Isso porque, ainda que se ignore tudo quanto já exposto até o momento na presente peça, e entendendo que a administração pode revisar seu ato e até mesmo uma decisão judicial, ao menos que se respeite o instituto da decadência preconizado nos artigos acima descritos.”



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 97).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 72, pp. 2-3):



    “Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido da parte autora que determinou que é devida a supressão do percentual em questão, mas, deve-se impedir que seja efetuado desconto em seus vencimentos dos valores recebidos tidos como indevidos. 



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a inexistência de direito adquirido à aplicação do índice de 84,32% nos vencimentos dos servidores públicos federais, uma vez que a Lei nº 8038 /90, oriunda da MP 154 /90, revogou a Lei 7830 /90, antes que ocorresse a incorporação do referido reajuste ao patrimônio público desses servidores (STF, MS 21216/DF, rel. Min. Octavio Gallotti, DJ 05.12.1990).



    Colhe-se dos autos que a razão de ser da referida supressão dos valores referentes ao percentual de 84,32% é decisão judicial transitada em julgado, em sede de mandado de segurança (2005.30.00.001413-6 (id 379371)) impetrado pelo INSS. 



    Ademais, a parte autora tentou evitar a supressão do percentual através do ajuizamento de Agravo de Instrumento impetrado neste Tribunal não obtendo também sucesso. 



    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que de que os efeitos das sentenças proferidas pela Justiça Trabalhista, no tocante ao reajuste de 84,32%, referente ao IPC de março de 1990, têm por limite temporal o advento da Lei n. 8.112/90, que promoveu a transposição do regime celetista para o estatutário. Assim, não há falar em afronta à coisa julgada ou à irredutibilidade vencimental, dada a alteração no vínculo havido entre o agente público e a Administração.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLANO COLLOR. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 84,32%. INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS. FORMA DE CÁLCULO. REVISÃO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 789.353-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.12.2016).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Vencimentos. IPC de março/90. Diferença de 84,32%. Execução de sentença trabalhista. Direito adquirido. Inexistência. Irredutibilidade de vencimentos. Impossibilidade de reexame de fatos e provas dos autos. Precedentes. 1. A Suprema Corte pacificou o entendimento de que não há direito adquirido à recomposição salarial, no percentual de 84,32%, referente ao IPC do período de março de 1990. 2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame de legislação infraconstitucional ou de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 858016 AgR, Rel.: Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.10.14).



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reajuste de 84,32%. Compensação. Incorporação à legislação posterior. Violação do princípio da legalidade. Inexistência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação local. Análise. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral do STF. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1223536 AgR-segundo, Rel.: Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.21).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Artigo 93, IX, da CF/88. Violação. Não ocorrência. Lei nº 10.483/02. VPNI. Absorção. Irredutibilidade de vencimentos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 1.041.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.10.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO EM 14.08.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE DE 84,32% REFERENTE A MARÇO DE 1990. COMPENSAÇÃO. EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COISA JULGADA. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. TEMA 660. LEI DISTRITAL 117/90. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371- RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660). (...)” (AI 833.214-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.12.2018) .



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente